Tribunal: TJDFT
Processo: 0717974-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717974-34.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: JORGE MENDES DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. NOVAÇÃO. SUCESSIVAS RENEGOCIAÇÕES. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO. INSTITUIÇÃO NÃO ABRANGIDA PELO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. INVIABILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. ILEGÍTIMA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA FUNDIÁGUA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações revisionais de contrato de mútuo firmado com entidade de previdência complementar fechada – Fundiágua, com o desiderato de declarar a ilegalidade da capitalização mensal de juros pactuada, deve-se aplicar o prazo geral decenal de prescrição previsto no art. 205 do Código Civil. O termo inicial do referido prazo corresponde a data de assinatura do contrato, todavia, existentes sucessivas renovações negociais, inclusive por meio de contrato de novação, como na hipótese em exame, o termo inicial do prazo prescricional corresponde a data da assinatura do último contrato firmado entre as partes. 2. Nos termos do Enunciado 286 da Súmula do STJ, a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. 3. Após a diferenciação realizada pela Lei Complementar 109/2001, inviável a equiparação das entidades fechadas de previdência complementar à instituição financeira, em razão de não integrarem o Sistema Financeiro Nacional, afinal sua principal destinação consiste em conferir proteção previdenciária aos seus participantes. Assim, é legítima a pretensão revisional dos contratos de mútuo celebrados com entidades fechadas de previdência complementar com previsão de juros remuneratórios acima do limite legal e capitalização em periodicidade diversa da anual (art. 1o do Decreto no 22.626/33, arts. 406 e 591 do CC/2002 e art. 161, § 1o do CTN). 4. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e não provido. Honorários devidos pela ré sucumbente majorados. A recorrente alega violação ao artigo 18 da Lei Complementar 109/2001, 4o e 25, da Resolução 4.994/2022 da CMN, defendendo a legalidade da cobrança de juros remuneratórios com capitalização mensal, ao argumento de que atua no mercado financeiro como gestora de recursos de terceiros, sendo a medida necessária para atingir o objetivo de rentabilização dos recursos do plano. Pugna pela fixação dos honorários no valor mínimo, caso o recurso seja desprovido, ou pela inversão do ônus sucumbencial, na hipótese de provimento do recurso. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JANETE SANCHES MORALES, OAB/SP 86.568. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 18 da Lei Complementar 109/2001, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Demais disso, no tocante ao suposto malferimento dos artigos 4o e 25, da Resolução 4.994/2022 da CMN, já decidiu o STJ que “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Quanto aos requerimentos atinentes aos ônus sucumbenciais, não conheço dos pedidos, porquanto o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002